Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002102-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
AGRAVADO: PAJE TRANSPORTES LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por PAJE TRANSPORTES LTDA - ME, deferiu, depois do retorno dos autos da instância recursal, a busca e apreensão da pá-carregadeira objeto do contrato com reserva de domínio firmado entre as partes.
Para tanto, o agravante aduz que a decisão proferida na instância recursal apenas determinou a retomada do curso do processo em primeiro grau de jurisdição e não a busca e apreensão do bem objeto da demanda.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, envolvem a decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.
É que, apesar de terem indeferido a mesma tutela de busca e apreensão, as decisões iniciais a que alude o agravante tiveram por fundamento a falta de constituição do devedor em mora, o que, agora, em grau recursal, acabou por ser expressamente superado – segundo excerto da decisão da então relatora – pelo protesto por edital.
Como dito por ocasião do julgamento monocrático e reafirmado perante o colegiado:
Desta feita, diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante, haja vista a diversidade de endereços há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia, fazendo jus o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado, sobretudo se considerar que a actio em questão fora ajuizada em março de 2015 e que, de lá para cá, além de não receber as parcelas do crédito conferido, tampouco dispõe do bem para minorar os prejuízos experimentados.
Assim, em princípio, falece ao agravante a probabilidade do direito, na medida em que, depois de superada a questão da constituição em mora, não há nada que impeça a busca e apreensão.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora